Tribunal: STF
Processo: RE 1503439
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 39, fl. 2):



    “COBRANÇA. Associação. Condomínio fechado. Contraprestação por serviços prestados. Improcedência. Insurgência da autora. Parcial cabimento. Ação que deve ser julgada parcialmente procedente à luz da decisão proferida em sede de repercussão geral (RE n° 695911/SP). Ausência de Lei municipal que discipline a questão da cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento. A partir da entrada em vigor da Lei n° 13.465/2017, as prestações são devidas. A aplicação da multa de 2%, prevista no artigo 1.336 do Código Civil, diz respeito às regras de condomínio edilício, não incidindo, portanto, à hipótese. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 42 e 44), ambos foram rejeitados (Docs. 47 e 49).



    No RE (Doc. 57), interposto com amparo no art. 102, III, ‘’a”, da Constituição Federal, FLAMBOYANT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS FE LTDA. e OUTROS, alegam ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, II e XX, da CF/1988, bem como o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 492 da repercussão geral, pois embora reconheça expressamente que "os corréus não são associados, pouco importando, para o caso concreto, que foram diretores ou fundadores da associação", julgou pela parcial procedência do pedido ao fundamento de que após a entrada em vigor da Lei 13.465/2017 as prestações são devidas, afrontando, assim, o princípio livre da associação (Doc. 57, fl. 8).



    Sustenta que “o direito de liberdade de associação implica em todos os direitos ou deveres de um associado, ou seja, de frequentar assembleias, de se candidatar a cargos, de frequentar o clube da associação, sua piscina, instalações, etc, e principalmente de se ver obrigado a pagar taxas das quais não consentiu e muito menos benfeitorias que não consentiu, ou seja, não se associou” (Doc. 57, fl. 9).



    Ressalta que “da análise das matrículas do Registro de Imóveis, constata-se que os imóveis estão localizados em mero bairro do Município, ou seja, num loteamento cujo fechamento foi autorizado precariamente por Decreto Municipal, outorgando-se à recorrida apenas a permissão de uso precário das vias internas de circulação e re logradouros públicos. Não se trata, portanto, de condomínio fechado” (Doc. 57, fl. 9).



    Por estas razões, requer a manutenção da sentença, “para se declarar e reconhecer a inexigibilidade de débito relativo a todas as taxas de manutenção e conservação, fundos, reservas e rateios de despesas extraordinários cobrados, vencidos após a alteração do Estatuto Social ocorrida na assembleia realizada no dia 15/09/2.010 (tratando-se de obrigação de trato sucessivo), vez que a requerida, ao rejeitar expressamente a alteração do Estatuto Social, manifestou interesse expresso em desassociar-se, em razão da plena liberdade de associação constitucionalmente assegurada pelo art. 5°, inc. XX, da Constituição Federal” (Doc. 57, fl. 10). 



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 65).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 57, fls. 5-7):



    “O presente recurso oferece repercussão geral, atendendo o pressuposto do artigo 1.031, do CPC. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que deu provimento em parte ao apelo com a condenação dos recorrentes no pagamento das taxas associativas, mesmo havendo expresso entendimento de que os recorrentes não são associados em total afronta ao TEMA 492 e da Lei 13.465/2017. 



    O v. acórdão assim retratou: 



    […]



    Desta forma, quanto à repercussão geral, em preliminar formal, sustenta-se que o tema em debate cumpre o requisito do referido instituto, notadamente porque cuida de matéria de ordem pública, a qual ultrapassa a esfera individual do cidadão atingindo toda a ordem social quer seja jurídica, quer seja em âmbito político social afetando, dessa forma, toda a parcela da sociedade comprometida com o bem comum, especialmente a condenação pela taxa associativa do qual os recorrentes não anuíram. 



    A decisão de parcial procedência foi uma forma de concessão de "permuta" judicial à recorrida, em total afronta ao já decido pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, fundamental a repercussão geral do presente apelo extraordinário, frente ao Estado Democrático de Direito, compromissário e dirigente que tem como postulado a segurança jurídica. 



    Considerando-se que a discussão fundada neste recurso se trata exclusivamente de matéria de direito, consistente na contrariedade de Lei Federal e na disparidade de entendimento adotado pelo Tribunal Paulista, não há que se falar em necessidade de reapreciação de provas, mas tão somente de se corrigir vício de error in judicando. 



    A referida divergência entre a interpretação aos dispositivos de lei dado pelo Tribunal de origem e os Supremo Tribunal Federal é patente, sendo dever constitucionalmente estabelecido pelo Excelso Pretório a honrosa tarefa de estabilizar o entendimento do Poder Judiciário sobre a matéria trazida à baila. 



    Diante disso, vale destacar que para o enfrentamento deste recurso nobre não há motivação para o revolvimento das provas colhidas, e tampouco o reexame dos elementos cognitivos que compõem os autos. 



    A situação fática se encontra apresentada no v. acórdão expressamente impugnado, mas, distante da moldura jurídica que consagra essa E. Corte e melhor exegese as normas referidas no v. acórdão. 



    Nestes tenros, em razão da questão presente transcender o direito subjetivo das partes envolvidas e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto (TEMA 492), o Recurso Extraordinário merece ser conhecido e provido para manter a sentença de improcedência na origem.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do Tribunal de origem para reformar parcialmente a sentença de improcedência do pedido (Doc. 39, fls. 2-6):



    “Apela a autora (fls. 5801595), pedindo a reforma do julgado. Em suas razões, aduz que todos os corréus são associados. Ressalta, inclusive, que o proprietário da corre Flamboyant foi um de seus fundadores. Diz que o correu Marcos Roberto de Souza era um de seus diretores e que outorgou procuração ad judicia para a advogada que subscreve o recurso. Afirmam que os corréus usufruem de toda a infraestrutura do local sem nada pagar, o que constitui venire contra factum proprium. Diz que não houve impugnação dos valores. Defende que o direito de livre associação e o dever de contribuir não são conflitantes. Entende que não é do vínculo associativo que surge a obrigatoriedade de contribuição na divisão das despesas. Diz que houve aceitação tácita dos novos moradores, pois tinham conhecimento das circunstancias fáticas. Sustenta que o loteamento fechado tem o mesmo status de condomínio edilício, e cita os arts. 9º da Lei no 4.591/64 e 1.332 e 1.333 do Código Civil. Cita a Lei Municipal no 1.446/2004 e o Decreto Municipal no 1339/2004, que lhe impôs uma série de obrigações. 



    […]



    O recurso prospera em parte. 



    Era entendimento pacífico nesta Câmara que a aplicação do princípio da livre associação, insculpido no art. 5º, inciso XX, da Constituição Federal, segundo o qual ‘ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado', não pode redundar em locupletamento ilícito, em que o proprietário ou morador de imóvel atendido por associação de moradores, recebe seus serviços, usufruindo direta ou indiretamente deles, e fica isento do rateio das respectivas despesas, onerando em demasia os demais proprietários, que teriam que assumir proporcionalmente a sua cota parte, em detrimento do art. 884 do Código Reale.



    Contudo, sobreveio a decisão vinculante do STF sobre o tema posto em debate. Eis a tese fixada no Recurso Extraordinário (RE) 695911, com repercussão geral (Tema 492): 



    […]



    Pois bem. 



    É certo que os corréus não são associados, pouco importando, para o caso concreto, que foram diretores ou fundadores da associação. 



    Não havia lei municipal disciplinando a questão no período de interesse (a partir de setembro de 2009 a outubro de 2013), o que torna inexigível a contraprestação. Com efeito, as normas transcritas pela apelante no recurso só lhe impõem obrigações, mas nada dizem sobre o custeamento dos serviços que deve prestar, nem sobre a associação ou registro de atos constitutivos. 



    Neste cenário, não havia como obrigar os corréus. 



    Não obstante, após a entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, as prestações são devidas, ainda que a parte ré não faça parte da associação, conforme tese fixada pelo STF. 



    O art. 323 do CPC permite a cobrança de dívidas oriundas de obrigação em prestações sucessivas, de forma que perfeitamente possível a condenação da ré ao pagamento das prestações vencidas após a entrada em vigor da Lei no 13.465/2017. Eis a literalidade do dispositivo: 



    […]



    A aplicação da multa de 2%, prevista no artigo 1.336 a y do Código Civil, diz respeito às regras de condomínio edilício, não m; incidindo, portanto, à hipótese. Por tratar-se de sanção, a interpretação m~deve ser restrita. 



    Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para condenar os corréus a pagarem as "taxas" de manutenção vencidas e vincendas no decorrer do processo, a partir da entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, até o cálculo da execução, corrigidas monetariamente pelo índice da Tabela Prática deste Tribunal e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde cada vencimento.”



    O acórdão recorrido está em conformidade com a decisão do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 695.911-RG (Tema 492, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 19/4/2021), que fixou tese no sentido de que:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.”



    O acórdão encontra-se assim ementado: 



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 



    1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11).



    2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo.



    3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por, dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel.



    4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE nº 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16).



    5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”.



    Por fim, para se chegar à conclusão diversa da exarada pela instância de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria, o que inviabiliza o conhecimento do presente apelo, bem como o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, o que é inviável nessa sede recursal, por incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF, segundo o qual Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO. TAXAS DE MANUTENÇÃO. DEVER DE PAGAMENTO. TEMA N. 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. O Supremo assentou a inconstitucionalidade da cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano apenas quando alusiva a período anterior à vigência da Lei n. 13.465/2017. Tema n. 492/RG.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à existência de consentimento dos recorrentes em relação ao custeio das despesas – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1.401.255 ED-AgR/SP, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 22/9/2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE ASSOCIAÇÃO DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO. PROPRIETÁRIO NÃO ASSOCIADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERÍODO DA COBRANÇA. CONDOMÍNIO. ATO CONSTITUTIVO. REGISTRO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.” (RE 1.432.957 AgR/SP, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente